Tribunal: TJDFT
Processo: 0739046-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO VIA TERMO NOS AUTOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. POSSIBILIDADE.

1. É cabível a realização de penhora por termo nos autos de veículo para definição da ordem de credores, bastando a comprovação da existência do bem, não havendo necessidade de sua localização, nem de imediata apreensão.

2. Embora a restrição de circulação de veículo seja medida excepcional, diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se medida razoável e justificada.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.